Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. DOAÇÃO CONJUNTIVA. COMUNICAÇÃO DOS BENS.

1. A doação conjuntiva de bens móveis de pequeno valor destinados ao uso familiar, como os presentes de casamento, implica partilha igualitária, pois ocorre em benefício do casal, não obstante o regime de bens adotado.

2. Os bens de uso das crianças na constância do casamento devem permanecer no local em que reside o genitor com a guarda unilateral, a fim de que os menores possam usufruir dos utensílios.

3. Recurso não provido.